Tribunal: TJSP
Processo: 1001144-55.2024.8.26.0582
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. Sentença de improcedência. Cartão de crédito consignado. Autora que alega, na petição inicial, ter sido induzida a erro pela instituição financeira, afirmando que pretendia celebrar contrato de empréstimo consignado tradicional. Existência de relação contratual entre as partes incontroversa. Posterior alteração da causa de pedir, de modo oportunista, a fim de melhor amoldá-la às provas

Ementa:
APELAÇÃO. Sentença de improcedência. Cartão de crédito consignado. Autora que alega, na petição inicial, ter sido induzida a erro pela instituição financeira, afirmando que pretendia celebrar contrato de empréstimo consignado tradicional. Existência de relação contratual entre as partes incontroversa. Posterior alteração da causa de pedir, de modo oportunista, a fim de melhor amoldá-la às provas então apresentadas pelo requerido. Violação ao disposto no art. 329, II do CPC. Cláusulas contratuais claras sobre a natureza do negócio jurídico, sem vício de consentimento. Artigo 138 do Código Civil. Circunstâncias do caso não demonstram que a autora incidiu em erro ao celebrar o contrato nem que o vício do consentimento era conhecido do destinatário da declaração de vontade. Divergência de numeração que não afasta a validade do negócio jurídico. Sentença mantida. Recurso desprovido.